Tribunal: TJDFT
Processo: 0724458-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0724458-39.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EROTIDES ALVES DE CASTRO, NEUZA DAS NEVES SILVA DE CASTRO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 27716164) interposto por EROTIDES ALVES DE CASTRO e NEUZA DAS NEVES SILVA DE CASTRO contra decisão proferida pelo MM. Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. em desfavor dos agravantes, indeferiu pedido de substituição da penhora. Eis o teor da decisão agravada (ID 96485724 – processo referência): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Mantenho a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos. De se registrar que o exequente já recusou o crédito dado em garantia pela executada, o que foi acolhido por este Juízo, conforme eventos de ID`s 78551146 e 78687561, motivo pelo qual indefiro o pedido de substituição da penhora. Prossiga-se nos termos da decisão agravada (ID 93459276), salvo se noticiada a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Nesse passo, concedo o derradeiro prazo de 05 dias para o exequente comprovar o registro da penhora na matrícula do imóvel, sob pena de desconstituição da constrição. Inconformados, sustentam os recorrentes que a negativa judicial ao seu pleito de substituição da penhora, nos moldes insculpidos na decisão guerreada, ofende os ditames do art. 805 do Código de Processo Civil (CPC), norma protetiva que lhes outorga o benefício de que a execução se proceda do modo menos gravoso ao executado. Pugnam pela incidência à espécie dos comandos do art. 847 do Código de Ritos, reputando preenchidos, no caso, os pressupostos ali elencados. Defendem a tese de que a modificação da constrição ora discutida não impõe ao credor qualquer prejuízo, pleiteando a intimação do exequente para que se manifeste acerca do aludido anseio. Asseveram que a garantia hipotecária que recai sobre o imóvel em litígio, embora tenha sido formalmente ofertada ao executante quando da pactuação do contrato de mútuo consagrado na cédula rural pignoratícia e hipotecária de ID 31982946 (processo referência), não impede sua substituição por outro bem, conforme preceitua o art. 805 da Lei adjetiva civil. Pontuam que o crédito que emana do título da dívida pública da União indicado no documento de ID 78551148 (processo referência), direito que ora oferecem em permuta ao imóvel objeto de penhora, além de mais valioso, estará disponível ao demandante em aproximadamente um ano, lapso de tempo inferior ao exaurimento da presente demanda. Com essas considerações requerem, liminarmente, a cessação dos efeitos da r. decisão combatida, a suspensão do procedimento executivo a que se refere o agravo e, ao final, o provimento do recurso. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC/2015 que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, entendo que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Relevante ao deslinde da contenda é o teor dos arts. 847, caput, e 835, § 3o, do CPC/2015, que contêm a seguinte redação: Art. 847. O executado pode, no prazo de 10 (dez) dias contado da intimação da penhora, requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente. Art. 835. (omissis) § 1o (omissis) § 2o (omissis) § 3o Na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora. Os devedores, irresignados com a decisão judicial proferida em confronto com o seu anseio de substituição da penhora do imóvel indicado no instrumento de ID 31982946 (processo referência) pelo crédito encartado no título executivo de ID 76308819 (processo referência), obtido no bojo dos autos n. 53306720074014300 (numeração única), em trâmite junto ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, afirmam, consoante as declarações apostas à peça de ID 27716165 (fl. 8), que “o título da dívida da União não levará mais do que um (1) ano para ser pago ao 1o Agravante”. Decerto, não se pode afirmar que a pretensão suscitada pelos demandados, na espécie, preencha os requisitos enumerados no art. 847, caput, do Código de Ritos. Da detida leitura dos autos eletrônicos verifica-se que o direito a que se refere o impresso de ID 76308819 (processo referência), enquanto evento futuro e incerto, não ostenta a mesma segurança jurídica que a garantia hipotecária registrada no documento de ID 31982946 (processo referência), não se podendo afirmar que a ambição recursal em apreço poupe o mutuante de eventual prejuízo, como alegam os réus. Embora o art. 805 da Lei adjetiva civil determine que o procedimento satisfativo, quando possível, se faça da forma menos gravosa ao devedor, não deve o julgador desconsiderar o interesse do credor em ter o seu ímpeto saciado, o que, caso frustrado, ensejaria o desvirtuamento do escopo precípuo do processo de execução. Ademais, em atenção aos comandos delineados no art. 835, § 3o, do CPC/2015, afigura-se inconcebível que, nas execuções com garantia real, como é o caso dos autos, a penhora não recaia sobre a coisa dada em garantia. Por oportuno, convém colacionar aresto desta egrégia Casa de Justiça sobre o tema. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. GARANTIA REAL. HASTA PÚBLICA DESIGNADA. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DE BEM PENHORADO. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE X EFETIVIDADE DA TUTELA EXECUTIVA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PROCRASTINAÇÃO NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante preconiza o artigo 805 do CPC, quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Entretanto, embora a execução deva ser feita do modo menos gravoso para o executado, impõe-se considerar o interesse do credor em ter seu crédito satisfeito, objetivo precípuo da execução. 2. Tendo o bem já penhorado sido dado, em primeira, única e especial hipoteca, como forma de garantia da dívida (artigo 835, §3o, do CPC) e inexistindo qualquer causa justificadora que permita sua substituição (artigo 847 do CPC), plausível se mostra a manutenção do ato constritivo incidido sobre o bem. 3. Verificando-se, ainda, que o agravante claramente visa procrastinar o feito, tendo em vista a inércia em adimplir a dívida ao longo de tantos anos, não há que se falar em suspensão da hasta pública já designada ou substituição do bem penhorado. 4. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1162749, 07204753720188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/3/2019, publicado no DJE: 9/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, forçoso reconhecer que não lograram êxito os agravantes em demonstrar, ao menos de um juízo de cognição sumária, que a sua pretensão se encontra alicerçada na aparência do bom direito a justificar a liminar vindicada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Intimem-se. Brasília, 30 de julho de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador